Tribunal: TJSP
Processo: 2022706-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução. Verbas condominiais. Decisão que não conheceu de impugnação aos cálculos da exequente. Insurgência. Divergência quanto à atualização de diferença do valor devido após depósito pela executada. Necessidade de remessa dos autos à contadoria judiciária.

Agravo provido.